Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010375-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (IMPETRANTE), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (PACIENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SOARES DE CAMPOS - CPF: 034.521.421-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS-CORPUS
- CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
EXCESSO
DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - SENTENÇA PROLATADA - PEDIDO PREJUDICADO -
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO –
HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Proferida
sentença penal condenatória, resta prejudicado o pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não esteja sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010375-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Tais Cristina Freitas e Silva, em favor de
MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, estando preso cautelarmente desde 22/2/2019.

Aduz, ainda, que foi postulada a revogação da prisão preventiva em 14/4/2020, mas a autoridade coatora estaria se negando a apreciar, ante a falta de apresentação de memoriais por dois codenunciados.

Assevera, ainda, que o paciente integraria o grupo de risco em relação à pandemia do COVID-19, uma vez que possui patologia (TUBERCULOSE), merecendo ter a prisão preventiva substituída por domiciliar.

Sustenta, por fim, que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois o paciente encontra-se recolhido ao cárcere aguardando o desfecho da Ação Penal há mais de 15 (QUINZE) meses, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43619968), esclarecendo que os autos se encontram aguardando apresentação de memoriais finais por escritos dos acusados Valdir Alves da Silva e Maria Eduarda Nascimento Ferreira.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 43657981.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N.

46329457.

No id. N. 52393986, solicitei informações complementares, ocasião que o juízo
a quo
, noticiou que em 29/07/2020, fora proferida sentença condenatória, bem como foi mantida a prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, requer a impetrante a revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a pandemia do Covid-19, bem como pelo excesso de prazo.

Em relação ao excesso de prazo, consoante noticiado pelo juiz singular, foi
proferida
sentença penal condenatória, de forma que resta prejudicado o pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa, conforme fragmento da sentença,
in verbis:

(...) CONDENAR MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
, a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no
valor mínimo legal a unidade, pelos delitos tipificados nos artigos 2°, caput, da Lei 12.850/13 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis.

(...)

Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos réus Valdir Alves da Silva, Matheus Nascimento Ferreira e Walter Luis Roldão, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com organizações criminosas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1o, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos réus, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte (...)

Da mesma forma, a alegação de demora na apreciação de pedido de revogação da custódia cautelar está superada, pois o pleito defensivo foi analisado no dia 22/5/2020.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois o paciente integra o grupo de risco em relação à pandemia do COVID-19, uma vez que possui patologia (TUBERCULOSE), o juiz singular negou o pleito defensivo porque a defesa não trouxe

documentos aptos para comprovar de que o acusado possui alguma doença, apenas alegando aspectos genéricos sobre a pandemia,
in verbis:

(...) Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial, anoto que a Defesa não conseguiu provar que o acusado integra o denominado grupo de risco, evidenciando-se que este não possui nenhuma das doenças elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ,
sendo que não acostou documentos aptos a corroborar suas alegações
. Desse modo, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão e/ou substituição da prisão em domiciliar, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão. (...)”

Também, neste
habeas corpus
, a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não esteja sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Assim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, julgo parcialmente prejudicado o
writ
e, no restante, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020